Tribunal: TJDFT
Processo: 0710427-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0710427-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: VINICIUS WANDERLEY DE QUEIROZ D E S P A C H O Intime-se a agravante para informar se ainda persiste o interesse recursal ou se requer a desistência deste recurso. Brasília, 5 de novembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora